Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-71.2022.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000079-71.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR - CPF: 432.667.541-15 (RECORRENTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEURACY MARIA BENTO - CPF: 432.622.951-91 (RECORRIDO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), REGIS EURIPEDES BENTO - CPF: 001.382.331-01 (RECORRIDO), SEBASTIAO LUIZ BENTO - CPF: 172.403.871-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

A ausência de exame dos embargos de declaração, enseja anulação dos atos praticados a partir de sua juntada aos autos, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que os embargos de declaração sejam analisados.

2.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR e ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença, a qual deu parcial procedência aos pedidos iniciais para condenar Recorrentes a restituírem aos Requerentes os valores de R$ 6.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 3.450,00, além da condenação de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos gastos despendidos pelos Recorridos para lavratura da escritura e ITBI.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023